Tribunal: TJDFT
Processo: 0752910-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0752910-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCIENE FRANCISCA SOUZA DA SILVA, MERCEARIA JWL LTDA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Execução Fiscal – Provimento no. 13/2012 - Provimento 47/2020 – Arquivamento dos Autos – Valor da Causa Superior - Deferimento DISTRITO FEDERAL interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o qual determinou o arquivamento provisório do feito, sem baixa na Distribuição, com base no artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em virtude do valor da causa ser inferior a 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos). Em suas razões de recurso, o ente público defende a recusa injustificada de prestação da atividade jurisdicional, em franca violação ao artigo 5o, XXXV, da Constituição Federal, além de violação ao Princípio da Oficialidade, disposto no artigo 2o do Código de Processo Civil. Destaca que o valor atualizado do débito fiscal é de e R$ 17.047,81 (dezessete mil e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos), não se enquadrando, pois, na referida portaria, sendo o caso de prosseguimento da Execução Fiscal. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Verifica-se, na origem, que a Ação de Execução originária abrange débitos consolidados no ano de 2011, sem que tenha ocorrido a citação válida do devedor, após longo lapso temporal transcorrido na serventia. Digitalizados os autos, proferiu-se Decisão enquadrando o débito nos termos do artigo 1o do Provimento 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e determinando-se o arquivamento do feito sem baixa na Distribuição. Nos termos do artigo 2o do Provimento no. 47 de 22 de janeiro de 2020, in verbis: “Art. 2o Fica autorizado, em cumprimento ao art. 2o do Provimento 13 de 9 de outubro de 2012, o arquivamento das ações de execução fiscal cujo valor da causa seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na Distribuição.” O valor atualizado da causa está orçado em e R$ 17.047,81 (dezessete mil e quarenta e sete reais e oitenta e um centavos). Nesta seara, assiste razão ao exequente, ora agravante, havendo, pois, probabilidade de provimento do recurso. Há perigo de dano diante da fluência do prazo prescricional intercorrente. Diante do exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal e determino o prosseguimento da Execução Fiscal originária com a citação do devedor. Ao Agravado. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator